Tribunal: STF
Processo: Rcl 52797
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. FIANÇA EXCESSIVA. PLEITO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. FALTA DE ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, formalizada por Dienes Fiore, em face de decisão proferida pelo r. Juízo Federal da 1ª Vara da Subseção Judiciária de Rondonópolis/MT, nos autos nº 1011842-23.2022.4.01.0000.



    2. O reclamante narra ter sido preso em flagrante e, sem a realização de audiência de custódia, teve a prisão convertida em preventiva, com arbitramento de fiança, cujo valor representa 5 vezes sua renda mensal, tornando inviável o pagamento. Sustenta que não há motivos para manutenção do encarceramento cautelar, uma vez que não tem antecedentes criminais e possui emprego e residência fixa, razão pela qual requer, liminarmente, a concessão de liberdade provisória, confirmando-se, no mérito, o conteúdo liminar.



    É o relatório.



    Decido.



    3. Dispenso as informações, assim como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (parágrafo único do art. 52 do RISTF).



    4. A reclamação tem como finalidade a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, além da observância de enunciados da Súmula Vinculante e de decisão deste Pretório Excelso em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos dos arts. 102, inc. I, al. “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, do art. 988 do Código de Processo Civil e do art. 156 do RISTF.



    5. Entretanto, o pedido desta reclamação, seja o de liminar, seja o de mérito, nada concerne a uma dessas estritas finalidades, tampouco, especificamente, à realização da audiência de custódia (enquanto parâmetro decorrente da ADPF nº 347/DF). Mas, tão somente e ao que se deduz da inteireza da petição inicial, os pedidos concernem ao que decorreria, pela ausência daquele ato, à concessão de liberdade provisória ou, noutro prisma, à revogação da prisão preventiva:



     



    “ANTE TODO O EXPOSTO, requer o julgamento Liminar da presente Reclamação Constitucional para que seja cassada a decisão interlocutória que manteve a reclamante ao cárcere mediante pagamento, sendo – lhe concedida a LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA, por tudo que foi exposto. Requer ainda, após a concessão da Liberdade; Sejam colhidas as informações da autoridade coatora, e ouvida a Procuradoria-Geral da República; O conhecimento e concessão da Ordem para isentar o Reclamante DIENES FIORE do pagamento da Fiança Arbitrada pela M.M Juíza Federal da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Rondonópolis – Mato Grosso e julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão Liminar.”  (e-doc. 1, p. 12, grifos nossos).  



    6. Mesmo que assim não fosse, a ausência da audiência de apresentação, que se expressa em irregularidade que reclamaria ser sanada, não redunda na desconstituição de todos os atos subsequentes, sequer à anulação, por si só, da decisão reclamada. A propósito, este excerto de julgado do e. Ministro Dias Toffoli:



           



    “Portanto, da ausência de realização de audiência de custódia não decorre a automática ilegalidade dos atos judiciais posteriormente praticados, como pretende o reclamante. Nem poderia, porque este pedido é estranho ao parâmetro de controle invocado, que trata da necessidade de realização de um ato processual e não da ilegalidade de atos subsequentes, incluindo a prisão.” 



    (Rcl nº 47.832/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29/09/2021, p. 29/09/2021).



     



    7. Cito, outrossim, esta passagem de julgado da e. Ministra Rosa Weber, referindo-se também ao e. Ministro Marco Aurélio:



     



    “(...) De outro lado, inacolhível o pleito de revogação da prisão cautelar, pois, nos termos da jurisprudência prevalecente nesta Suprema Corte, a ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta (HC 160.865/RS -Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 02/05/2019)”



    (Rcl nº 44.456-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 10/02/2021)  



     



    8. Além disso, os fundamentos acerca da prisão cautelar e da especialmente questionada fiança fogem ainda mais do âmbito estrito da reclamação constitucional. Como é firme a orientação jurisprudencial desta Corte, é incabível tais (re)discussões em sede de reclamação, inclusive porque esta não serve como sucedâneo de recurso, sob pena de caracterizar-se indevida supressão de instâncias (Rcl nº 43.302/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/11/2021, p. 04/12/2020; Rcl nº 42.046-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; Rcl nº 40.331-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/11/2020, p. 30/11/2020). 



     9. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator